Tribunal: TJBA
Processo: 8059843-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8059843-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: MARCIO JOSE BESSA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s):ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO E FIXOU DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00. IRRESIGNAÇÃO DE TODAS AS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DO CONSUMIDOR ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO. EXIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DEVER DE RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO AUTOR. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ELEVADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO INTEGRALMENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, confirmando a tutela de urgência antecipadamente deferida, determinou o imediato restabelecimento do plano de saúde do Autor, o qual fora cancelado de forma unilateral pelas demandadas sob o pretexto de inadimplemento das mensalidades. O magistrado de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da rescisão por falta de notificação prévia idônea e condenou as empresas Rés ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação com esteio no artigo 85, § 8º, do CPC. As Rés buscam a reforma total para improcedência ou, subsidiariamente, a redução do dano moral. O Autor recorre objetivando a majoração do quantum indenizatório para danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a analisar, inicialmente, a validade processual do julgamento antecipado frente à alegação de cerceamento de defesa e decisão surpresa. No plano material, discute-se a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de assistência à saúde sem a observância das formalidades da Lei nº 9.656/98, notadamente a notificação pessoal do beneficiário. Ato contínuo, avalia-se a adequação do valor arbitrado a título de danos morais frente à gravidade da conduta e à condição econômica das partes, bem como a legalidade da fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa permite a aplicação da regra geral do percentual sobre o valor atualizado da demanda.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, eis que a matéria em debate é exclusivamente de direito e documental, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos, respeitando-se o livre convencimento motivado do julgador. Não há decisão surpresa quando o magistrado fundamenta seu convencimento em normas e fatos amplamente debatidos no contraditório.

No mérito, a legislação de regência dos planos de saúde e o Código de Defesa do Consumidor vedam a rescisão unilateral injustificada, permitindo-a por inadimplemento superior a sessenta dias apenas se houver a notificação prévia e pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso. A ausência de prova inequívoca dessa notificação torna o cancelamento nulo, impondo o restabelecimento do contrato.

O dano moral decorre da angústia e do desamparo causados pela privação indevida de cobertura de saúde. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente diante da capacidade financeira das Rés e da gravidade da falta, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, montante que melhor se coaduna com os parâmetros de proporcionalidade adotados por este Tribunal.

Quanto aos honorários, o artigo 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência que privilegia a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa. A fixação por equidade (§ 8º) é residual. Havendo obrigação de fazer de valor expressivo (manutenção de plano de saúde), o valor da causa é a base de cálculo adequada para remunerar dignamente o trabalho do advogado, evitando-se o aviltamento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso das Ré desprovido. Recurso do Autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar os honorários advocatícios em 20% (já incluída a majoração recursal) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8059843-33.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
s
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
MÁRCIO JOSÉ BESSA OLIVEIRA

e como Apelad
o
s

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e
MÁRCIO JOSÉ BESSA OLIVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
(Unimed) e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
(Márcio José Bessa Oliveira), para majorar a indenização por danos morais e fixar os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, já computada a majoração em grau recursal, mantendo os demais termos da sentença,
consoante
o voto d
a
Relatora.

Salvador, .

11